Tribunal: TJSP
Processo: 2130652-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Indeferimento - Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira do autor – Hipótese em que os elementos constantes dos autos não tem o condão de infirmar os fundamentos constantes da r. decisão de primeiro grau - Inexistência de circunstâncias capazes de evidenciar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Indeferimento - Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira do autor – Hipótese em que os elementos constantes dos autos não tem o condão de infirmar os fundamentos constantes da r. decisão de primeiro grau - Inexistência de circunstâncias capazes de evidenciar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família – Constatação de que o autora aufere rendimentos elevados, anualmente, bem como patrimônio a não justificar a concessão da benesse - Inteligência do §2o, do artigo 99 do Código de Processo Civil – Indeferimento mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130652-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANDRA
RODRIGUES PESTANA, é agravado CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS TROPICAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2130652-76.2020.8.26.0000 -Voto no 2619
2
Agravo de Instrumento no 2130652-76.2020.8.26.0000
Agravante: Sandra Rodrigues Pestana
Agravado: Construtora e Empreendimentos Imobiliários Tropical Ltda
Comarca de Origem: São Paulo
Juíza da Vara de origem:Carolina Bertholazzi
Voto no 2619
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária –
Indeferimento - Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência
financeira do autor – Hipótese em que os elementos constantes dos autos
não tem o condão de infirmar os fundamentos constantes da r. decisão de
primeiro grau - Inexistência de circunstâncias capazes de evidenciar a
alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas
processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família –
Constatação de que o autora aufere rendimentos elevados, anualmente,
bem como patrimônio a não justificar a concessão da benesse -
Inteligência do §2o, do artigo 99 do Código de Processo Civil –
Indeferimento mantido – Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Rodrigues Pestana
contra a r. decisão copiada à fl. 146 proferida em ação de rescisão contratual cumulada
com restituição de quantias pagas e restituição de quantias pagas e benfeitorias, ajuizada
em face de Construtora e Empreendimentos Imobiliários Tropical Ltda, que indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça.
Insurge-se a agravante, sustentando, em síntese, não possuir condições de
arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Aduz exercer a profissão de perita contábil, sem vínculo empregatício e que os
documentos carreados aos autos demonstram sua momentânea dificuldade financeira a
permitir a concessão dos benefícios da gratuidade processual.
Recurso processado com a concessão da tutela recursal (fls. 149/150).
Dispensadas as informações, contraminuta foi ofertada às fls. 156/160.
É o relatório.

Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
quantias pagas e benfeitorias por meio da qual busca a autora a resolução do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2130652-76.2020.8.26.0000 -Voto no 2619
3
celebrado entre as partes que tem por objeto a venda e compra de unidade autônoma
comercial no empreendimento imobiliário Business Tropical Center, com a devolução dos
valores despendidos para fins de reforma e melhorias no local. A autora formulou pedido
de concessão de gratuidade da justiça, o qual foi indeferido.
Com efeito, hodiernamente, a concessão dos benefícios da gratuidade
processual é disciplinada pelo artigo 98, caput, do Novo Código de Processo Civil, nestes
termos: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recurso para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei ( g.n.).
Assim, de acordo com a sistemática processual vigente, em princípio, para
concessão da gratuidade da justiça basta ao interessado formular pedido sustentando sua
hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas processuais quando se
tratar de pedido formulado por pessoa natural. Isso porque o §3o, do artigo 99, do Novo
Código de Processo Civil, confere presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência
financeira.
Todavia, tal presunção é relativa e deve ser analisada caso a caso, sendo
possível o indeferimento da benesse estatal quando evidenciado ao julgador a presença de
elementos suficientes a infirmar a presunção, conforme preceitua o § 2o, do mesmo
dispositivo processual.
Na hipótese vertente, houve o indeferimento do pedido de gratuidade
processual, nos seguintes termos:
A autora não se enquadra no conceito de hipossuficiência a ensejar o benefício da Justiça
Gratuita, até porque, pelo que se vê da declaração de imposto de renda do ano de
2018/2019, parte expressiva de seus rendimentos vem de pagamento de pessoa jurídica
(imposto com exigibilidade suspensa), o que sequer demonstrou a redução. Aliás, no ano
de 2018 esses rendimentos superaram o valor de R$ 230.000,00, não sendo crível que
insista no enquadramento de hipossuficiente para fins judiciais. Providencie o
recolhimento das custas no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Intime-se.
De fato, do exame da prova documental carreada aos autos originários e a
este instrumento, constata-se da última Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física
(fls. 91/101) que, como bem salientou a douta magistrada de primeiro grau, a soma dos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas diversas,ultrapassa a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2130652-76.2020.8.26.0000 -Voto no 2619
4
R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), havendo pagamentos de quantias elevadas,
dentre as quais, a oriunda de uma só fonte no valor de R$85.129,06 (oitenta e cinco mil
cento e vinte e nove reais e seis centavos), constatando-se, ainda, um patrimônio declarado
no valor de R$507.023,51 (quinhentos e sete mil e vinte e três reais e cinquenta e um
centavos) - fls. 96.
Ademais, discute-se nos autos um contrato de venda e compra de imóvel
comercial, cujo valor do bem é superior a R$300.000.00 (trezentos mil reais), no qual
foram realizadas reformas e benfeitorias para os quais a autora, ora agravante, investiu
valores não irrisórios.
Destarte, à evidencia, o contexto dos autos demonstra a existência de
circunstâncias incompatíveis com a afirmação de hipossuficiência da ora recorrente, razão
pela qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça era de rigor.
Sobre a matéria sub examine, os precedentes desta C. 29a Câmara de Direito
Privado:
Processual. Gratuidade processual. Pessoa física. Presunção de veracidade da declaração
de pobreza que não exclui o controle judicial de ofício da verossimilhança da
hipossuficiência alegada, se assim o recomendarem as circunstâncias. Inteligência do art.
99, § 2o, do CPC/15. Demanda indenizatória decorrente de acidente de veículo. Renda
mensal do autor, que recebe benefício previdenciário de cerca de R$ 4.500,00 mensais,
incompatível com a aventada miserabilidade. Indeferimento do benefício justificado.
Denegação mantida. Agravo de instrumento do autor desprovido.(TJSP; Agravo de
Instrumento 2203729-89.2018.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
05/02/2014; Data de Registro: 25/02/2019).
JUSTIÇA GRATUITA – Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais –
Pedido de gratuidade formulado pelo réu – Benefício indeferido – Declaração de
insuficiência de recursos que não acarreta o automático deferimento – Circunstâncias de
fato que não se harmonizam com os requisitos exigidos para a concessão do benefício –
Hipossuficiência não caracterizada – Concessão de prazo para o recolhimento do preparo
recursal – Agravo desprovido, com observação TJSP; Agravo de Instrumento
2009052-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019)
Portanto, não demonstrada a incapacidade financeira do autora o
indeferimento da gratuidade da justiça deve ser mantido.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator